Tribunal: TJSP
Processo: 2065172-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Alegação de que o paciente estaria cumprindo pena em regime fechado, a despeito de preencher os requisitos para a progressão de regime. Decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, mas que foi suspensa ante a notícia de que ele havia sido condenado em outra ação penal. Paciente que aguarda a unificação das penas para

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Alegação de que o paciente estaria cumprindo pena em regime fechado, a despeito de preencher os requisitos para a progressão de regime. Decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, mas que foi suspensa ante a notícia de que ele havia sido condenado em outra ação penal. Paciente que aguarda a unificação das penas para realização de novo cálculo. Bom comportamento carcerário e aparente preenchimento do requisito do objetivo necessário à progressão de regime, ainda que considerada a pena superveniente. Excepcionalidade decorrente da grave situação de saúde pública causada pela COVID-19. Concessão parcial da ordem para que o paciente aguarde a decisão de unificação de penas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena, no regime intermediário. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065172-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SIMONE
SANDRA DA SILVA FIGUEREDO e Paciente MARCELO LOPES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065172-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2065172-54.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrante: SIMONE SANDRA DA SILVA FIGUEIREDO
Paciente: MARCELO LOPES CARDOSO
Voto: 17793
HABEAS CORPUS. Execução penal. Alegação de que o paciente
estaria cumprindo pena em regime fechado, a despeito de
preencher os requisitos para a progressão de regime. Decisão de
primeiro grau que concedeu ao paciente a progressão ao regime
semiaberto, mas que foi suspensa ante a notícia de que ele havia
sido condenado em outra ação penal. Paciente que aguarda a
unificação das penas para realização de novo cálculo. Bom
comportamento carcerário e aparente preenchimento do requisito
do objetivo necessário à progressão de regime, ainda que
considerada a pena superveniente. Excepcionalidade decorrente da
grave situação de saúde pública causada pela COVID-19.
Concessão parcial da ordem para que o paciente aguarde a decisão
de unificação de penas em estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento de pena, no regime intermediário. Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Simone Sandra Da Silva Figueiredo, advogada, em favor de MARCELO
LOPES CARDOSO, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte
do D. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Campinas, que mantém o paciente em regime fechado, quando ele
deveria ser submetido ao regime semiaberto.
Pugna a impetrante, em suma, pela progressão
do paciente ao regime semiaberto sob o argumento de que ele está
sendo indevidamente mantido no regime fechado. De forma subsidiária,
requer a inserção do paciente no regime prisional aberto ou a
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (fls.
01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065172-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 50/53).
A MMa. Juíza de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas prestou
informações (fls. 56/57).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Luiz Cyrillo Ferreira Junior, opinou pela denegação da
ordem (fls. 60/62).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
O paciente foi condenado definitivamente à pena
de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com início do
cumprimento em 19.11.2013 (fls. 42/45), de modo que teria atingido o
lapso para a progressão ao regime semiaberto em 26.10.2019,
conforme atestado de pena de fls. 39/40.
Assim, consta que no dia 16.12.2019, o d. juízo
a quo concedeu ao paciente a progressão ao regime prisional
semiaberto (fls. 154/155 autos originais). Todavia, após notícia de
que o paciente havia sido condenado posteriormente em outra ação
penal, por decisão datada de 10.02.2020, o juízo de origem suspendeu
a decisão de progressão de regime e requisitou a guia de recolhimento
referente à nova condenação para a unificação das reprimendas (fls.
167 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065172-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse cenário, a impetrante alega, em suma, a
existência de constrangimento ilegal, pois o paciente estaria sendo
mantido indevidamente em regime prisional fechado.
Embora o d. juízo a quo tenha tomado as
providências necessárias ao regular andamento do processo de
execução do paciente, com a requisição da GR relativa à condenação
superveniente (PEC n. 0071704-93.2018.8.26.0050) nas datas de
12.02.2020 e 16.03.2020 (fls. 174 e 177
autos originais), até o
momento não consta do processo de origem o respectivo recebimento
para a unificação das penas e análise da possibilidade de manutenção
do benefício anteriormente concedido.
Consta, ainda, que mesmo com a soma da nova
condenação, aparentemente, o paciente fará jus ao benefício. Isso
porque, conforme o cálculo de pena acostado aos autos, o lapso
temporal para a progressão do paciente ao regime semiaberto foi
atingido em 26.10.2019, ou seja, há quase 06 meses (fls. 39/40),
enquanto que 1/6 da nova pena - de 01 ano e 08 meses de reclusão
(PEC n. 0071704-93.2018.8.26.0050) resultaria em apenas 03 meses
e 10 dias. Ademais, o paciente registra bom comportamento carcerário
(fls. 41) e não praticou faltas disciplinares durante o período de
internação (fls. 45).
Não obstante, entendo inviável a análise em
definitivo, por esta Turma Julgadora, do cabimento da progressão de
regime em favor do paciente, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
Sendo
assim
e
dada
a
excepcionalidade
decorrente da grave situação de saúde pública causada pela COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065172-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
é o caso de concessão parcial da ordem, a fim de que o paciente seja
imediatamente inserido no regime intermediário, a fim de que nele
aguarde a decisão a ser proferida pelo juízo competente quanto à
unificação de suas penas.
Posto isso, pelo meu voto, concedo parcialmente
a ordem, a fim de determinar que o paciente seja incontinenti inserido
no regime intermediário, recomendando-se ao D. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas que providencie
a unificação de suas penas, com a urgência que o caso requer.
Comunique-se com urgência.
LEME GARCIA
Relator